Tribunal: STJ
Processo: 0078143-38.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078172 - SP(2026/0078143-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLAUDIO EDUARDO MARTINS GIMENES (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE AGENTE
PENITENCIÁRIO.
PROVA
IDÔNEA
EXTRAÍDA
DE
COMUNICADO
DE
EVENTO
E
DEPOIMENTOS
CONVERGENTES
DE
AGENTES
PÚBLICOS.
PUNIÇÃO
COLETIVA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA
LEVE OU MÉDIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a sistemática recursal, o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substituto de recurso próprio, sendo possível, em
homenagem à ampla defesa, o exame das alegações para verificar
eventual flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso.
2. A falta disciplinar de natureza grave, por desobediência à ordem de
agente penitenciário, foi mantida pelas instâncias ordinárias com
fundamentação suficiente, baseada em comunicado oficial do evento e
em depoimentos firmes e convergentes de agentes públicos, em
conformidade com os arts. 39, II, e 50, VI, da Lei de Execução Penal.
3. A alegação de punição coletiva foi afastada, porque a conduta do
agravante foi individualizada pelos elementos colhidos no
procedimento disciplinar.
4. A pretensão de absolvição ou desclassificação da falta para leve ou
média demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
e, por conseguinte,
habeas corpus
com o agravo regimental que o sucede.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56064211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 13db9707-3c62-404d-ae3e-9e22081034f6

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 13db9707-3c62-404d-ae3e-9e22081034f6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078172 - SP(2026/0078143-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLAUDIO EDUARDO MARTINS GIMENES (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE AGENTE
PENITENCIÁRIO.
PROVA
IDÔNEA
EXTRAÍDA
DE
COMUNICADO
DE
EVENTO
E
DEPOIMENTOS
CONVERGENTES
DE
AGENTES
PÚBLICOS.
PUNIÇÃO
COLETIVA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA
LEVE OU MÉDIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a sistemática recursal, o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substituto de recurso próprio, sendo possível, em
homenagem à ampla defesa, o exame das alegações para verificar
eventual flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso.
2. A falta disciplinar de natureza grave, por desobediência à ordem de
agente penitenciário, foi mantida pelas instâncias ordinárias com
fundamentação suficiente, baseada em comunicado oficial do evento e
em depoimentos firmes e convergentes de agentes públicos, em
conformidade com os arts. 39, II, e 50, VI, da Lei de Execução Penal.
3. A alegação de punição coletiva foi afastada, porque a conduta do
agravante foi individualizada pelos elementos colhidos no
procedimento disciplinar.
4. A pretensão de absolvição ou desclassificação da falta para leve ou
média demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
e, por conseguinte,
habeas corpus
com o agravo regimental que o sucede.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56064536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: c46a9576-b67b-4e90-b97e-8b3df161a92a

Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIO EDUARDO
MARTINS GIMENES contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo em Execução n.
0013376-49.2025.8.26.0496).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta o cabimento do
recurso, afirma a ocorrência de constrangimento ilegal e alega que os fundamentos da
decisão agravada seriam inidôneos, genéricos e abstratos (e-STJ fls.
).
92/93
Aduz que o agravante negou veementemente a prática de qualquer ilícito em
audiência de justificação e que o policial penal não teria mencionado diretamente o seu
nome ao descrever os fatos, inexistindo prova individualizada de autoria (e-STJ fls. 94/95
).
Sustenta, ademais, tratar-se de punição coletiva aplicada a todos os detentos
da cela, sem individualização da conduta, e cita julgado desta Corte sobre a necessidade
de confirmação da autoria para reconhecimento de falta grave (e-STJ fls.
).
95/96
Requer o conhecimento e provimento do agravo para conceder a ordem de
habeas corpus, desconstituindo-se a homologação da falta grave; subsidiariamente,
pleiteia a desclassificação para falta leve ou média (e-STJ fl. 97).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal. Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede
a ordem de ofício. No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram
examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento
ilegal a ser sanado.
No mérito, cumpre destacar que a decisão agravada estruturou-se em prova
documental regular e em fundamentação suficiente das instâncias ordinárias, inexistindo
ilegalidade manifesta.
Documento eletrônico VDA56064536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: c46a9576-b67b-4e90-b97e-8b3df161a92a

A respeito da caracterização da falta grave por desobediência, o Juízo de
primeiro grau apontou (e-STJ fl. 49):
“Por outro lado, as provas produzidas comprovam, à saciedade, que o
condenado, cumprindo pena em regime prisional fechado, cometeu, em
falta disciplinar de natureza grave, prevista nos artigos 50,
26/08/2024,
inciso VI
39, inciso II e 52, todos da Lei de Execução Penal, porquanto,
c/c
de forma injustificada, desobedeceu à ordem recebida e praticou crime de
resistência (confira-se, nesse sentido: fls. 74-76, 85-90 e termo de
declarações às fls. 97-98). Não obstante a negativa do sentenciado (fls. 96),
os servidores públicos foram uníssonos ao afirmarem que ele, juntamente
com os demais detentos da cela, cometeu as condutas descritas no
comunicado do evento, pelo que seus testemunhos, quando ausente qualquer
intenção de prejudicar um inocente, como na hipótese, devem prevalecer.”
O Tribunal a quo, por sua vez, manteve a decisão, consignando (e-STJ fls.
):
56/58
“Consta dos autos do Procedimento Disciplinar no
que, em 26 de
127/2024
agosto de 2024, o agravante recebeu ordem direta de agente penitenciário
para que se retirasse da cela, recusando-se a atendê-la. Mesmo advertido
pelo servidor, manteve-se resistente, afirmando que não acataria a
determinação, comportamento que caracterizou desobediência funcional e
motivou a instauração do procedimento apuratório. A materialidade dos fatos
e a autoria estão devidamente demonstradas, sobretudo pelo Comunicado de
Evento no
(fl. 84), lavrado pelos agentes penitenciários, pelos
132/2024
depoimentos colhidos no âmbito administrativo (fls.
) e pelos demais
104/106
elementos constantes do Procedimento Disciplinar no
regularmente
127/2024,
instaurado. Ouvido no âmbito do procedimento administrativo, na presença
de defensor, o agravante respondeu negativamente a todos os
questionamentos relativos à falta disciplinar, negando a prática da conduta
que lhe foi imputada (fl. 104). No entanto, as declarações dos agentes
penitenciários responsáveis pela ocorrência (fls.
) mostram-se
105/106
firmes, coerentes e harmônicas entre si, bem como com o teor do
Comunicado de Evento, consignando que o agravante, ao ser ordenado a se
retirar da cela, recusou-se a cumprir a determinação funcional,
permanecendo no local apesar da ordem expressa do servidor. Vale ressaltar
que os depoimentos de tais servidores merecem total credibilidade, vez que
nada há nos autos a indicar qualquer motivo para imputarem falsa e
injustamente a prática de tal falta disciplinar ao agravante. Demais disso, as
declarações de seus atos de ofício, quando prestadas sob compromisso,
gozam de presunção de veracidade, não tendo a Defesa produzido prova
capaz de infirmá-las. Não procede a alegação defensiva de inexistência de
prova segura e individualizada da autoria, uma vez que a conduta imputada
ao agravante é afirmada de modo direto e convergente pelos agentes
responsáveis pela ocorrência, em consonância com o Comunicado de Evento
Documento eletrônico VDA56064536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: c46a9576-b67b-4e90-b97e-8b3df161a92a

e os demais elementos do procedimento disciplinar. Diante disso, o Diretor
Técnico do estabelecimento prisional, por meio de regular Procedimento
Administrativo, acolheu o parecer da comissão apuradora, classificando a
conduta do sentenciado como falta disciplinar de natureza grave (fls. 107/110
). A decisão judicial de primeiro grau que homologou a mencionada falta
disciplinar apoiou-se em procedimento administrativo regularmente
instaurado, no qual foram apuradas a materialidade e a autoria da infração,
com observância da ampla defesa e do contraditório, tendo o d. Magistrado
concluído pela caracterização da falta grave de forma suficientemente
fundamentada (fls.
). O conjunto probatório coligido, aliado aos
138/142
demais elementos constantes do Procedimento Disciplinar no 127/2024,
caracteriza a infração disciplinar de natureza grave, prevista no artigo 50,
inciso VI, c. c. artigo 39, inciso II, da Lei de Execução Penal. Com efeito,
estabelece o artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal que “comete falta
grave o condenado à pena privativa de liberdade que inobservar os deveres
previstos nos incisos II e V do artigo 39 desta Lei”, sendo que o artigo 39,
inciso II, dispõe que “constituem deveres do condenado: obediência ao
servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar-se”. No
caso concreto, restou demonstrado que o agravante recebeu ordem direta de
agente penitenciário para que se retirasse da cela e, de forma consciente,
recusou-se a cumpri-la, permanecendo no local apesar da determinação
funcional.”

Esses fundamentos foram expressamente acolhidos na decisão agravada, a
qual, com base nos elementos probatórios do procedimento disciplinar, registrou que o
reexame crítico do conjunto fático para infirmar autoria ou desclassificar a falta exigiria
revolvimento probatório, inviável na via mandamental (e-STJ fls.
). Também
79/80
afastou a tese de punição coletiva por inexistirem elementos que indicassem
responsabilização indiscriminada, diante de relatos firmes e convergentes dos agentes
penitenciários (e-STJ fls.
).
79/80
As alegações do agravante não infirmam a conclusão adotada. A negativa de
autoria, isolada, não supera a força probatória dos depoimentos convergentes dos agentes
públicos e do comunicado de evento, ambos valorados pelas instâncias ordinárias.
A apontada ausência de menção nominal direta ao agravante na narrativa do
policial penal, por si, não descaracteriza o conjunto probatório que o identifica como
destinatário de ordem legítima e resistente à sua execução, como explicitado no acórdão
estadual. Pretender, agora, requalificar os fatos ou anular a falta grave com base em
suposta generalidade dos fundamentos implica rediscussão probatória, incompatível com
o habeas corpus e, por conseguinte, com o estreito âmbito cognitivo do agravo
regimental que o sucede.
Documento eletrônico VDA56064536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: c46a9576-b67b-4e90-b97e-8b3df161a92a

No ponto, a decisão agravada já consignou que o enquadramento jurídico está
amparado nos arts. 39, II, e 50, VI, da Lei de Execução Penal, transcritos, e que não há
flagrante ilegalidade apta a autorizar concessão de ofício (e-STJ fls.
). As razões
80/84
recursais não trazem questão nova ou vício específico da decisão que justifique alteração
de entendimento.
Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para falta leve ou média,
permanece a inadequação da via eleita, por demandar revaloração de provas acerca do
descumprimento de ordem funcional legítima em ambiente prisional, hipótese típica de
falta grave segundo a legislação de regência e a compreensão das instâncias ordinárias.
Nesse aspecto, a decisão agravada foi clara ao concluir pela inviabilidade da proposta, à
luz do conjunto fático delineado (e-STJ fls.
).
79/80
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56064536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: c46a9576-b67b-4e90-b97e-8b3df161a92a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0078143-0
HC 1.078.172 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00072351420258260496 00133764920258260496 133764920258260496
15009840320248260572 72351420258260496
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDIO EDUARDO MARTINS GIMENES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIO EDUARDO MARTINS GIMENES (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155=04452119560@
2026/0078143-0 - HC 1078172 Petição : 2026/0029875-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:27:18
Código de Controle do Documento: 6C750583-4B60-4413-8A28-B3B63648D048